Tribunal: TJSP
Processo: 2095135-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Inércia de uma das herdeiras a efetuar o pagamento proporcional à sua cota parte. Irrelevância. Inventariante que deve providenciar o recolhimento integral do tributo devido. Hipótese em que, ademais, poderá o inventariante, em caso de eventual prejuízo, postular o reembolso, ainda que por meio de compensação no quinhão cabível à herdeira omissa. Decisão mantida.

Recurso

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Inércia de uma das herdeiras a efetuar o pagamento proporcional à sua cota parte. Irrelevância. Inventariante que deve providenciar o recolhimento integral do tributo devido. Hipótese em que, ademais, poderá o inventariante, em caso de eventual prejuízo, postular o reembolso, ainda que por meio de compensação no quinhão cabível à herdeira omissa. Decisão mantida.

Recurso desprovido.